Tribunal: STF
Processo: Rcl 81888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização indevida da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, o cabimento da reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão judicial reclamada.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    4. Esse entendimento foi positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    5. No caso, a decisão apontada como reclamada transitou em julgado em 22/08/2024, enquanto a presente reclamação foi ajuizada apenas em 10/07/2025, evidenciada a manifesta inadmissibilidade da medida.



    6. A orientação consagrada nesta Corte é a de que o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória corresponde à data em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Por isso mesmo, a propositura de reclamação contra decisão que já adquiriu a qualidade de coisa julgada revela-se medida inadequada.



    7. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.